Tribunal: TJMT
Processo: 1012486-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012486-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), CAMILA COUTO CABRAL - CPF: 017.256.261-95 (EMBARGADO), CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 201.711.451-00 (EMBARGANTE), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLEVERLAN CÉSAR DE OLIVEIRA MACHADO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº
1012486-17.2023.8.11.0000
, originário d
os autos da ação “
Reivindicatória
” (Proc. nº 1000730-48.2023.8.11.0020), ajuizada pelo ora embargante contra CAMILA COUTO CABRAL,
à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ré/embargada, para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pleito de tutela de urgência formulado pelo autor/embargante, afastando, assim, a ordem de imediata desocupação da área objeto da lide
(cf. Id. nº 190935685).

O embargante sustenta a contradição do acórdão embargado, na medida em que “
está motivado na ausência, em tese, da localização e individualização exata da área reivindicada, todavia, a aplicação inversa do acórdão, numa espécie de prova real, contrapõe o fundamento, sobretudo porque deve-se assegurar às partes paridade de tratamento em relação aos ônus para que a decisão judicial atinja o fim social esperado e atenda as exigências do bem comum para resguardar a proporcionalidade (art. 7º e 8º do CPC, isto é, para higidez da decisão, deve haver igualdade [isonomia]. Nesse aspecto, para infirmar a decisão de primeiro grau e conferir legitimidade à embargada em destruir cerca divisória, invadir e construir nova cerca que arrebanha fração de terras do embargante seria necessário que esta apresentasse prova de domínio ou posse com força probante que pudesse contrariar o histórico de compra e venda da área pela forma ‘ad corpus’, declaração da Sra. Roberta Bíscaro e a ata notarial que prova a invasão. Ou seja, a embargada deveria desincumbir do ônus de apresentar fato que contrarie, ao menos nesta fase de tutela provisória, a probabilidade do direito do autor, o que não foi feito
”.

Afirma que “
a área
(...)
foi individualizada e, ainda que a destempo, foi apresentado a planta e memorial descritivo (Id. 178506651) a satisfazer o requisito da prova do domínio
”, enfatizando que o próprio raciocínio estabelecido no acórdão permite “
concluir que a área está individualizada, com sua localização bem estabelecida
”, tendo em vista que “
a própria documentação da embargada [que também acompanha a petição inicial na ação de conhecimento] afirma que a área da qual detém a posse faz divisa, ao lado direito, com a propriedade do embargante, indo ao encontro das provas produzidas pelo requerente e corroborando com a argumentação de que sua propriedade está devidamente delimitada, a preencher todos os requisitos para a ação reivindicatória
”, por essas razões, pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada (cf. Id. nº
191788676
).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 193024151, pugnando pela rejeição do declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Basta rápida leitura das razões expostas pelo ora embargante para se constatar o inadequado e desvirtuado uso desta via recursal, uma vez que os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), sendo evidente que não basta mera citação nominal de uma das hipóteses para legitimar o uso da via, afinal, em sendo figuras jurídicas, elas não devem ser interpretadas ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim de forma sistemática, conforme orienta a hermenêutica jurídica.

Segundo orientação jurisprudencial do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, embora cite a existência de contradição no julgado, o embargante não precisa em que consiste ou onde exatamente reside o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo, o que, por si só, impõe a pronta rejeição do presente recurso, até porque, a bem da verdade, ao fundamentar a hipótese na alegação de que a contradição/conflito seria com a sua opinião do que acredita ser a interpretação correta dos fatos ou direito aplicável à espécie, do ponto de vista lógico-jurídico, o que ressai é a inépcia destes embargos, afinal, não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Observo, em todo caso, que a exposição decisória vista no v. acórdão inicia-se com a ressalva de que “
o autor/agravado indicou precisamente o pedaço de chão objeto da pretensão reivindicatória, inclusive com ilustrações e destaques na cor verde sobre a área ocupada de forma alegadamente injusta pela ré/agravante
(...)
, daí o acerto técnico da decisão agravada ao admitir que
houve, sim, a individualização suficiente e satisfatória da área reivindicada
”, e, ao final, a partir do raciocínio desenvolvido em relação à natureza da demanda, a conclusão estabelecida foi a de que, “
conquanto os documentos vinculados aos Id. nº
(...)
, relativos à cadeia possessória do ‘
Rancho da Camila
’ (sic), e as informações contidas na Ata Notarial
(...),
sugiram exercício de posse, pelo autor/agravado, sobre a porção de terras alegadamente invadida pela ré/agravante, descabe a concessão da tutela de urgência requestada em ação Reivindicatória, de natureza petitória, pois, aparentemente,
ausente prova suficiente do domínio
e do exercício de posse injusta sobre coisa alheia pela parte ré
”, e isso porque, é sempre bom lembrar, que,
conforme expressamente brada o art. 1.245,
caput
, do Código Civil, apenas, e tão somente, o legítimo ato de registro notarial do título translativo, operado na sede registral competente, promove a transferência da propriedade imobiliária à titularidade do adquirente, ou seja, enquanto não ocorrer o registro imobiliário do título, o alienante não perderá a titularidade do domínio e o adquirente deterá a simples expectativa de oportuna transferência dominial calcada em relação pessoal/negocial.

A verdade é que os recuperandos/
embargantes não
pretendem afastar alguma contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, apesar de abrirem a sua exposição citando a hipótese de contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o acórdão, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Se o embargante não concorda com a interpretação dos fatos ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, afinal, repita-se, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024